Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702312-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO JORGE MONTEIRO AGRAVADO: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar a tempestividade do recurso interposto, nos termos do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator